Tribunal: TJSP
Processo: 1005951-79.2018.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão caracterizada. Litigância de má fé não configurada. Autor que apenas exerceu o seu direito de ação. Conduta que não se enquadra nas hipóteses do artigo 85, § 11, do CPC/2015. Honorários recursais. Pretensão de majoração. Admissibilidade. Inteligência do artigo 85, § 11, do
CPC/2015. Verba honorária majorada para 11% sobre o valor da causa atualizado.
EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão caracterizada. Litigância de má fé não configurada. Autor que apenas exerceu o seu direito de ação. Conduta que não se enquadra nas hipóteses do artigo 85, § 11, do CPC/2015. Honorários recursais. Pretensão de majoração. Admissibilidade. Inteligência do artigo 85, § 11, do
CPC/2015. Verba honorária majorada para 11% sobre o valor da causa atualizado.
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO NO RESULTADO DO JULGAMENTO.